Tribunal: TJPA
Processo: 0803146-20.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803146-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: RONALDO AUGUSTO CRISTINO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°
0803146-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO:
RONALDO AUGUSTO CRISTINO FERREIRA

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS: CONTRATO DE CONSÓRCIO – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITITIVO – EXIGÊNCIA DE FIADOR – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE, PORQUANTO BASEADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL EM VIGÊNCIA – CARÁTER SATISFATIVO DA TUTELA – DECISÃO REFORMADA INTEGRALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à presença dos requisitos para concessão,
in casu
, da tutela provisória, na qual fora determinada a disponibilização da Carta de Crédito objeto do Contrato firmado entre as partes
.

3.

A questão principal decorre do Contrato de Consórcio firmado entre as partes, e, mais especificamente, acerca da disponibilização da Carta de Crédito em favor do agravado após a sua contemplação por sorteio.

4.

Analisados os autos, verifico que as Cláusulas contratuais 24 e 29.2 do Contrato firmado entre as partes dispõem quanto à possibilidade de exigência de fiador, na hipótese de existência de inscrição do nome do consorciado em Cadastro Restritivo de Crédito, e necessidade de demonstração de capacidade de crédito.

5.

L
ogra êxito o agravante em demonstrar a existência de restrição inscrita em Cadastro de Proteção ao Crédito em nome do agravado (Documento ID
25723669 - Pág. 7
), sendo-lhe, portanto, idônea a exigência contratual de apresentação de fiador ou avalista, a qual não fora cumprida pelo recorrido.

6.

Caráter irreversível, nesse momento processual, a tutela provisória ora sub judice, uma vez que concedida a Carta de Crédito, resta exaurido grande parte do objeto da demanda

7.

No que tange ao
periculum in mora
, este se apresenta na modalidade inversa, uma vez que o Contrato de Consórcio envolve interesse de terceiros em grupo, os quais não devem ser prejudicados por força de ato tendente à satisfação de interesse individual.

8.

Assim, à vista da vigência da cláusula que exige a apresentação de fiador na presença de restrição em Cadastro de Proteção ao Crédito, não restam demonstrados, neste momento processual, os requisitos para a tutela requerida pelo agravado, além da natureza satisfativa da tutela provisória sub judice, fatos que impõe o acolhimento das razões recursais.

9.

Recurso conhecido e provido
,
com a reforma integral da

Decisão agravada, à vista do caráter satisfativo e da ausência de demonstração do fumus boni iuris da medida pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e agravado
RONALDO AUGUSTO CRISTINO FERREIRA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 13 de julho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
,
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, deferiu tutela provisória, nos autos da

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO

(Processo n.°
0812739-43.2021.8.14.0301
)

ajuizada contra si por
RONALDO AUGUSTO CRISTINO FERREIRA
,
ora agravado.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõe que as partes firmaram Contrato de Consórcio, no qual o agravado fora comtemplado por sorteio.

Sustenta a ausência de
perigo de dano para a concessão da liminar, uma vez que a liberação de carta de crédito deve atender a critérios de análise e prevenção de riscos, que assegurem a viabilidade econômica do grupo de consorciados, uma vez que o interesse individual do consorciado não pode prevalecer sobre o interesse coletivo do grupo.

Esclarece que a adesão ao contrato ocorreu em 14/11/2020 com prazo de 70 (setenta) meses, sendo o veículo objeto do plano um ONIX 75% (setenta e cinco por cento), no qual o agravado fora contemplado por sorteio em 15/12/2020, obtendo crédito de R$ 42.668,00 (quarenta e dois mil seiscentos e sessenta e oito reais).

Acrescenta que o recorrido teve sua análise de crédito recusada em 28/12/2020, por ser um contrato considerado alto risco com o pagamento de apenas3 (três) parcelas ou seja:
2,58% (dois vírgula cinquenta e oito por cento) do contrato pago
, ressalvando que, conforme cláusula contratual, a
carta de crédito não será disponibilizada aos consorciados que estiverem com restrições cadastrais e que não apresentarem capacidade de pagamento (cláusula 24.4), com a ressalva de que o agravado possui inscrição de débito no SERASA
.

Afirma que as cláusulas 24 e 29.2 autorizam expressamente que a Administradora
exija um avalista visando garantir o saldo devedor
, assim como a segurança e o equilíbrio financeiro do grupo, aduzindo a legalidade de seu procedimento.

Acrescenta que a multa arbitrada não deve incidir, uma vez que o cumprimento da liminar ora atacada tem caráter irreversível e satisfativa.

Junta documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando presentes os requisitos, deferi o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão da Decisão agravada (ID
4939295
).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID 5143492.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID
23625320 – autos originários
),
in verbis
:

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização ajuizada por RONALDO AUGUSTO CRISTINO FERREIRA em face de GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (Consórcio Nacional Chevrolet).

Na inicial o autor destacou que aderiu à consórcio administrado pela requerida para obtenção de crédito de R$ 42.668,00, mediante o pagamento mensal de 70 parcelas de R$ 669,41, sendo que após o pagamento da primeira parcela foi sorteado e contemplado para receber a carta de crédito.

Não obstante a contemplação realizada na assembleia de dezembro de 2020 a ré tem se recusado a entregar a Carta de Crédito do autor por condicioná-la a apresentação de avalista com renda superior à R$ 8.000,00, obrigação esta que não foi especificada no momento da contratação do consórcio.

Assim o autor pugnou pela concessão de tutela de urgência para determinar que a ré forneça a carta de crédito independente da apresentação de avalista.

Nos termos do art. 300 do CPC/15 a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando a documentação juntada pelo autor na inicial verifico que restou comprovada a adesão ao consórcio no ID n. 23613988, bem como que o autor foi contemplado em sorteio para receber a carta de crédito conforme documento juntado no ID n. 23613065.

No documento de ID ns. 23613988 e 23613989 (proposta de adesão) não conta NENHUMA referência expressa ao fato de que por ocasião do sorteio o consumidor contemplado terá que apresentar avalista, havendo mera indicação genérica que haverá análise de crédito.

Igualmente, no contrato firmado entre as partes (juntado no ID n. 23614001) não há nenhuma referência específica para a exigência de avalista com renda superior à R$ 8.000,00 mensais, sendo que a única cláusula contratual na qual há referência as garantias, a requerida refere-se, de forma genérica, a possibilidade de exigir fiadores a avalistas sem especificar se efetivamente irá realizar tais exigências, ou, ainda, como tais exigências poderão se dar (conforme Cláusula 30.2, constante na página 21 do ID n. 2361401).

Assim, considerando que o contrato firmado entre as partes é de adesão, e, que a relação em questão é do tipo consumerista, verifico a probabilidade do direito alegado pelo autor vez que INEXISTENTE no contrato a exigência específica que está sendo feita pela requerida com relação a existência de avalista com renda superior à R$ 8.000,00.

Igualmente encontra-se presente o periculum in mora vez que o autor contemplado com o consórcio ficou impedido de fazer sua da carta de crédito.

Assim, DEFIRO a tutela de urgência requerida na inicial para determinar que a requerida:

a) ABSTENHA-SE de exigir do autor o fornecimento de avalista e/ou fiador como condicionante para o fornecimento da carta de crédito objeto do contrato de consorcio firmado entre as partes sob pena de multa de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento da presente decisão;

b) DISPONIBILIZE a carta de crédito ao autor no prazo de 15 dias após o recebimento da presente decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia em caso de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00.

Considerando que a relação em questão é do tipo consumerista, e que há verossimilhança do alegado na inicial, INVERTO o ônus da prova nos termos do art. 6, VIII do CDC com relação à falha na prestação do serviço da ré referente ao ato ilícito descrito na inicial, cabendo a requerida DEMONSTRAR que informou ao consumidor de forma CLARA E INEQUÍVOCA acerca das exigências que estão sendo realizadas para o fornecimento da carta de crédito, sob pena de presumir verdadeiro o descrito na inicial no sentido de que não houve informação do consumidor de tais exigências.

DEIXO de designar audiência de conciliação e mediação em razão das medidas de isolamento impostas pela pandemia.

CITE-SE a requerida para que apresente contestação no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.

Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para que se manifeste em sede réplica.

Após, voltem os autos conclusos.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça ao autor por considerar presentes os requisitos do art. 98 do CPC/15 vez que a declaração de ID n. 23613032 é presumida verdadeira nos termos do art. 99, § 3º do CPC/15.

SERVIRÁ O PRESENTE COMO CÓPIA DIGITADA DE MANDADO E OFÍCIO.

CUMPRA-SE

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à presença dos requisitos para concessão,
in casu
, da tutela provisória, na qual fora determinada a disponibilização da Carta de Crédito objeto do Contrato firmado entre as partes
.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal decorre do Contrato de Consórcio firmado entre as partes, e, mais especificamente, acerca da disponibilização da Carta de Crédito em favor do agravado após a sua contemplação por sorteio.

Analisados os autos, verifico que as Cláusulas contratuais 24 e 29.2 do Contrato firmado entre as partes dispõem que, i
n verbis
:

24 - ANÁLISE DE CRÉDITO

A ADMINISTRADORA, a fim de garantir a segurança e o equilíbrio financeiro do GRUPO, fará consultas aos bancos de dados públicos e privados para análise de risco de crédito do CONSORCIADO, com critérios a serem estabelecidos pela ADMINISTRADORA. Esta, por ocasião da adesão e da contemplação solicitará ao CONSORCIADO o seguinte:

24.1 - Preenchimento de "Ficha de Informação Cadastral - Pessoa Física” ou, quando for o caso, “Ficha de Informação Cadastral - Pessoa Jurídica”, bem como a apresentação da seguinte documentação:

(I) cópia do comprovante de pagamento do lance, quando for o caso;

(II) se Pessoa Física:

(a) documento de identidade com foto;

(b) comprovante de inscrição na Receita Federal (CPF);

(c) comprovante de endereço residencial atualizado;

(d) comprovante de rendimentos;

(III) se Pessoa Jurídica:

(e) procuração para assinar pela empresa, quando for o caso;

(f) Estatuto ou Contrato Social atualizado ou Requerimento de Empresário;

(g) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

(h) comprovantes de inscrição Estadual e Municipal;

(i) Declaração de faturamento médio mensal

(j) Comprovante de endereço atualizado.

24.2 -
A ADMINISTRADORA poderá ainda, a seu critério, solicitar do CONSORCIADO documentos adicionais que venham a contribuir para análise e decisão do crédito
.

24.3 -
Os documentos acima exigidos, assim como eventuais documentos adicionais solicitados, deverão ser apresentados no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da adesão e da aprovação do crédito.

24.3.1 A não entrega da documentação referida na cláusula 24.1 será considerada infração contratual, sob pena de exclusão e cancelamento da contemplação do

CONSORCIADO do grupo, quando for o caso.

24.4 –
A ADMINISTRADORA disponibilizará o crédito somente aos CONSORCIADOS contemplados que não estiverem com restrições cadastrais e que apresentarem capacidade de pagamento, apurada conforme análise de risco de crédito, compatível com

a prestação contratada
.

24.4.1
-
Na hipótese do CONSORCIADO não atender aos requisitos mencionados no item 24.4, o CONSORCIADO contemplado poderá optar pelo recebimento do crédito em espécie, mediante quitação de suas obrigações junto ao GRUPO, nos termos do disposto na cláusula 27
.

24.4.2 – Na ocorrência da situação prevista na cláusula 24.4 e caso o CONSORCIADO incorra no disposto na cláusula 31, inciso II, será considerada a exclusão do CONSORCIADO no GRUPO, situação em que a ADMINISTRADORA devolverá ao CONSORCIADO o montante correspondente à sua participação da forma estipulada na Cláusula 19 ou 41, inciso II.

29.2 -
A ADMINISTRADORA poderá exigir, ainda, garantias adicionais, proporcionais ao saldo devedor, tais como avalistas ou fiadores idôneos, para responderem, juntamente com o CONSORCIADO, pelo pagamento do débito existente. O CONSORCIADO poderá, ainda, apresentar Fiança Bancária, quando aprovada pela ADMINISTRADORA. Essas garantias serão prestadas no contrato de alienação fiduciária e na nota promissória a ele vinculada
.

(Grifos nossos)

Nesse sentido, logra êxito o agravante em demonstrar a existência de restrição inscrita em Cadastro de Proteção ao Crédito em nome do agravado (Documento ID
25723669 - Pág. 7
), sendo-lhe, portanto, idônea a exigência contratual de apresentação de fiador ou avalista, a qual não fora cumprida pelo recorrido.

Somado a isso, observo, ainda, quanto ao caráter irreversível, nesse momento processual, a tutela provisória ora sub judice, uma vez que concedida a Carta de Crédito, resta exaurido grande parte do objeto da demanda

No que tange ao
periculum in mora
, firmo o entendimento de que este se apresenta na modalidade inversa, uma vez que o Contrato de Consórcio envolve interesse de terceiros em grupo, os quais não devem ser prejudicados por força de ato tendente à satisfação de interesse individual.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO - NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SOB A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO NEGATIVO – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FIADOR – AÇÃO CONTIDA NO REGULAMENTO DO CONSÓRCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Nos termos da Lei nº 11.795/2008, § 4º, a administradora do consórcio pode exigir garantias complementares.
II – Havendo previsão expressa quanto à necessidade de apresentação de fiador (cláusulas 49.2), quando da existência de apontamento negativo, lícita a exigência da empresa apelante.
III – Por fim, faz-se necessário a redistribuição do ônus de sucumbência, quando o réu tem seu recurso provido, deixando de ser integralmente vencido e passando a ser vencedor em relação aos pedidos formulados pelo autor na petição inicial.

(TJ-MT - AC: 10006346320188110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2019)

AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PROPAGANDA ENGANOSA -ACESSO - CONTEMPLAÇÃO - GARANTIAS - RENDA - FIADOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - DANO MORAL. O acesso aos termos do contrato de consórcio, começando pela proposta de participação, não permite cogitar em propaganda enganosa, porquanto a adesão ao contrato de consórcio foi consciente, e a exigência de renda e fiador, no caso de contemplação, tem pleno respaldo lógico-jurídico.
Assim, a estipulação, no contrato de consórcio, de comprovação de renda ou de apresentação fiador, em face da contemplação, não configura condição abusiva
. A anotação, em termo de audiência, com expressa aceitação das partes e de seus procuradores, da dispensa de produção de provas e do requerimento de julgamento antecipado da lide, revela ilegítima a preliminar de cerceamento de defesa, pela não produção de prova testemunhal. A inexistência de conduta ilícita obsta a pretensão de reparação pecuniária por dano moral.

(TJ-MG - AC: 10145150367509001 Juiz de Fora, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 14/06/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. EXIGÊNCIA DE FIADOR PARA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. PREVISÃO EXPRESSA E CLARA. LEGALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, não se prestam à rediscussão da matéria, e têm por escopo suscitar o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inocorrentes no acórdão quando o tema embargado for satisfatoriamente apreciado no julgado, sendo devidamente explicitados os fundamentos que conduziram ao juízo de convicção, com menção às questões aplicáveis ao caso.

(TJ-TO - APL: 00195408020188270000, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS)

CONCLUSÃO

Assim, à vista da vigência da cláusula que exige a apresentação de fiador na presença de restrição em Cadastro de Proteção ao Crédito, não restam demonstrados, neste momento processual, os requisitos para a tutela requerida pelo agravado, além da natureza satisfativa da tutela provisória sub judice, fatos que impõe o acolhimento das razões recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a Decisão agravada em todos os seus termos, à vista do caráter satisfativo e da ausência de demonstração do fumus boni iuris da medida pleiteada.

É como voto.

Belém, 20/07/2021